Tribunal: STM
Processo: 7000811-42.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO FURTO TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO A QUO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). APLICABILIDADE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE RACIONAL NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. I. Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o Acusado da imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada na falta de provas. II. Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em especial pela prova testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta que se enquadra na hipótese típica do peculato devido à tentativa de subtração ter sido empreendida mediante facilidade decorrente do cargo militar detido pelo Acusado. III. A regra geral de distribuição do ônus da prova, pela qual recai a quem formular a alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo que competia a ele comprovar afirmações que buscavam refutar os relatos das Testemunhas. IV. Quanto à dosimetria da pena, a subtração de 17 carregadores compatíveis com fuzil 7.62mm justifica incremento na primeira fase, na circunstância do perigo de dano, em razão da óbvia utilidade e destinação desses bens para posterior emprego por criminosos em confrontos armados. V. Na segunda fase, a atenuante de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e a agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) são compensáveis, uma vez que nenhuma delas diz respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência e, portanto, não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do CPM. VI. Nas duas primeiras fases, o quantum a ser aplicado no aumento ou na redução da pena-base não está matematicamente adstrito a alguma fórmula prévia, de modo que o Julgador detém liberalidade racional nesse procedimento, pela qual o incremento ou decréscimo deve ser racionalmente fundamentado por meio de aspectos concretos do caso. VII. Assim, deve a Sentença recorrida ser reformada para condenar o Réu pela prática de peculato furto na modalidade tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM). Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-42.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONATHAN REIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO MINISTERIAL, PARA, AO REFORMAR A SENTENÇA "A QUO",
JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E, COM ISSO, CONDENAR O EX-SD EX
JONATHAN REIS DE SOUZA PELA PRÁTICA DE PECULATO FURTO, NA
MODALIDADE TENTADA (ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO
CPM), À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM
REGIME INICIALMENTE ABERTO E COM DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-42.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONATHAN REIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO
FURTO TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ABSOLVIÇÃO
A
QUO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA
CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
APLICABILIDADE
À
DEFESA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUMENTO
NA
PRIMEIRA
FASE.
COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE RACIONAL NA
DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
I. Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o
Acusado da imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada
na falta de provas.
II. Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em
especial pela prova testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta
que se enquadra na hipótese típica do peculato devido à tentativa de subtração
ter sido empreendida mediante facilidade decorrente do cargo militar detido
pelo Acusado.
III. A regra geral de distribuição do ônus da prova, pela qual recai a quem
formular a alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao Réu, conforme art.
296 do CPPM, de modo que competia a ele comprovar afirmações que
buscavam refutar os relatos das Testemunhas.
IV. Quanto à dosimetria da pena, a subtração de 17 carregadores compatíveis
com fuzil 7.62mm justifica incremento na primeira fase, na circunstância do
perigo de dano, em razão da óbvia utilidade e destinação desses bens
para posterior emprego por criminosos em confrontos armados.
V. Na segunda fase, a atenuante de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do
CPM) e a agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM)
são compensáveis, uma vez que nenhuma delas diz respeito aos motivos
determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência e, portanto,
não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do CPM.
VI. Nas duas primeiras fases, o quantum a ser aplicado no aumento ou na
redução da pena-base não está matematicamente adstrito a alguma fórmula
prévia, de modo que o Julgador detém liberalidade racional nesse procedimento,
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual o incremento ou decréscimo deve ser racionalmente
fundamentado por meio de aspectos concretos do caso.
VII. Assim, deve a Sentença recorrida ser reformada para condenar o Réu pela
prática de peculato furto na modalidade tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso
II, ambos do CPM). Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento à Apelação ministerial, para, ao reformar a
Sentença "a quo", julgar procedente a Denúncia e, com isso, condenar o ex-Sd Ex
JONATHAN REIS DE SOUZA pela prática de peculato furto, na modalidade tentada (art.
303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto e com denegação do benefício da suspensão
condicional da pena. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a absolvição do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Jonathan Reis de Souza da prática do
crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM)
- peculato furto, na modalidade tentada, por ausência de provas, com base no art. 439, alínea
“e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Discordante, o Parquet busca a reforma
da Decisão para que seja condenado o ex-militar pelo referido delito.
Na Denúncia, narrou o MPM que, no dia 12.11.2020, militares do Batalhão de
Manutenção e Suprimentos de Armamento (BMSA), situado no Rio de Janeiro-RJ,
realizaram faxina no 9º Armazém da referida Unidade, local onde eram guardadas caixas com
carregadores de fuzil 7,62. O Acusado participou do mencionado serviço, durante o qual teria
ele sido visto por outros Soldados colocando alguns dos carregadores dentro de sacos de lixo,
os quais foram posteriormente localizados em uma lixeira do Batalhão. Assim, impedido de
consumar a subtração para fora da Organização Militar (OM) por fatos alheios à sua vontade,
teria o Réu incursionado em tentativa de peculato furto.
A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 31.7.2021, com a consequente
citação do Acusado.
Em 20.10.2021, agendou-se audiência para oitiva de Testemunhas da Acusação.
O ato, porém, foi adiado, a pedido da Defesa Pública, em razão da ausência do Apelado, o
que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex). Então,
remarcou-se inicialmente para 7.2.2022. Contudo, em virtude de ocorrências supervenientes,
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terminou por ser realizada a citada audiência em 16.5.2022, momento em que foram ouvidos
o ex-3º Sargento (ex-3º Sgt) João Victor Oliveira da Silva e os ex-Soldados Marcos Paulo
Santos Filho, Alessandro Medeiros dos Santos Dias e Yago Uchoa Tavares.
Aberta Vista à Defesa para indicar Testemunhas (art. 417, § 2º, do CPPM), essa
postulou a intimação pessoal do Acusado para que ele mesmo fornecesse eventual rol, pedido
que foi indeferido, porém sem prejuízo de indicação posterior por parte do Réu. Assim,
designou-se para o dia 15.8.2022 a realização da audiência de qualificação e interrogatório.
No ato, o Apelado requereu a oitiva de duas Testemunhas, solicitação que foi aprovada. Com
isso, suspendeu-se a audiência até a oitiva dessas, com o intuito de manter o interrogatório
como último ato da instrução.
Em seguida, designou-se a audiência para 3.11.2022. Entretanto, a pedido do
MPM, o ato foi remarcado para o dia 17 desse mesmo mês. Nesta última data, colheu-se o
depoimento do civil Maicon Vinícius Ramos Félix, porém, com relação ao do Cabo (Cb)
Israel Bento, não se obteve sucesso devido a problemas de instabilidade na conexão à
internet. Encerrado o ato, agendou-se para 6.12.2022 o ato para oitiva da Testemunha faltante
e tomada do interrogatório do Réu.
Assim, no dia 6.12.2022, ouviu-se a testemunha Cb Israel Bento e, ao fim, o
Acusado foi qualificado e interrogado. Ato contínuo, abriu-se Vista sucessiva às Partes na
forma do art. 427 do CPPM. Cumpridas as diligências requeridas pela Defesa e Acusação,
concedeu-se prazo para apresentações de Alegações Escritas, conforme art. 428 do CPPM.
Nessas, pugnou o MPM pela condenação nos moldes da Denúncia, enquanto a Defensoria
Pública sustentou pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela imposição da pena no menor
valor, ou ainda pela desclassificação para furto privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM).
Encerrada a instrução, designou-se para 12.6.2023 o julgamento em audiência.
No ato, foram inicialmente colhidas as Alegações Orais das Partes. Vencidas essas, decidiu o
CPJ/Ex, de forma unânime, por julgar improcedente a Denúncia e absolver o Acusado com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ato contínuo, seguiram os autos conclusos ao
MM. Juiz togado para confecção da Sentença, a qual foi juntada ao processo em 14.6.2023.
Discordante, o MPM manejou Apelação contra a Sentença. Nas Razões,
sustentou o Parquet que as provas demonstram que o Acusado teve a intenção de subtrair os
carregadores de fuzil encontrados na lixeira, conclusão essa que entende não poder ser
invalidada devido às contradições entre os depoimentos das Testemunhas. Assim, requer a
reforma da Decisão e a condenação do Réu conforme postulado na Denúncia.
Pela Defesa, em Contrarrazões, sustentou o Apelado pela manutenção da
Sentença. Em que pese não se discuta a prova da materialidade do peculato furto tentado,
argumenta-se que, tal qual compreendido pelo Conselho, não haveria provas da autoria da
conduta. Ou seja, embora tenha sido depreendido que ocorreu uma tentativa de subtração na
forma descrita na Denúncia, não estaria claro quem fora o agente. Por isso, postula a
manutenção da Decisão por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
Apelo.
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor Alt Esq Cláudio Portugal
de Viveiros.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra a Sentença que absolveu o
ora Apelado, ex-Sd Ex Jonathan Reis de Souza, da imputação de peculato, na modalidade
furto (art. 303, § 2º, do CPM), de forma tentada (art. 30, inciso II, do CPM). Discordante do
resultado absolutório por falta de provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM), o Parquet pede que
seja a Decisão reformada e o Réu condenado pela prática criminosa narrada.
Pela admissibilidade, o Recurso apresentado respeita todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual voto no sentido de conhecê-lo.
Ao mérito, na Denúncia, é narrado que o ex-Sd Jonathan Reis, em 12.11.2020,
realizava faxina nas instalações do 9º Armazém do BMSA, quando teria sido avistado na
conduta ilícita. Na ocasião, outros soldados que participavam da faxina visualizaram o
Acusado retirando carregadores de fuzil calibre 7,62 mm das suas caixas originais e
colocando-os em sacos de lixo. Levado o fato ao conhecimento de um Graduado, deu-se
início à busca pelos 17 carregadores. Esses foram localizados, sem munição, em lixeira do
Batalhão, o que impediu que se consumasse a subtração.
O Conselho, no julgamento, concluiu que as provas seriam demasiadamente
contraditórias, a despeito da contundência de alguns dos depoimentos colhidos. Além disso, a
ausência de maior esforço probatório, tanto na fase inquisitorial quanto na processual, traria
dúvida acerca da autoria por parte do Réu. Assim, entendeu o Órgão Julgador ser incabível
impor condenação pela falta de certeza acerca dos fatos.
Por seu turno, nas Razões Recursais, insiste o Parquet na suficiência das provas
em relação à materialidade do peculato tentado e da autoria da conduta pelo Apelado. Em
especial, frisa que a Defesa do Acusado seria absolutamente rebatida pelos “depoimentos
firmes e seguros de testemunhas oculares ouvidas em juízo”, que o teriam visto “guardar os
carregadores em um saco de lixo e levá-los em seguida para a lixeira do quartel”. Assim,
postula a condenação nos termos originais.
A Defesa, em Contrarrazões, destaca a falta de emprego de outros meios de
prova durante o processo e a insuficiência dos relatos testemunhais, em consonância com a
posição absolutória descrita na Sentença. Sobre os referidos depoimentos, aponta a
contradição entre as falas daqueles que supostamente testemunharam o ilícito, bem como
destaca a dubiedade quanto à facilidade ou não de acesso ao local onde estavam os
carregadores. Logo, demanda que a Decisão de piso seja mantida por seus próprios termos.
Feito esse breve apanhado do necessário para uma contextualização, avança-se
ao efetivo exame das provas.
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à materialidade do suposto peculato furto, o caderno probatório se
mostra capaz de atestar a tentativa da prática do delito. Nesse sentido, o ex-3º Sgt João Vitor
e os ex-Soldados Paulo Filho, Dos Dias e Uchoa relataram, uniformemente, a localização do
saco de lixo com os citados carregadores, a indicar que alguém visava subtraí-los por meio do
subterfúgio de simular que se tratava de um mero descarte de bens inservíveis.
Não suficiente, o Documento Interno do Exército (DIEx) 309-Cia Sup/BMSA
corrobora a narrativa testemunhal quanto à localização dos itens. Além dele, o Laudo de
Exame de Perícia Técnica (de avaliação e eficiência do acessório de armamento dos
carregadores) esclarece o valor monetário de tais bens e indica que se tratava de objetos
servíveis, portanto com utilidade para a Administração Pública, e não de coisas realmente
descartáveis. Concatenadas as provas, resta clara a ocorrência da tentativa de peculato,
frustrada pela localização dos bens ainda dentro da OM.
Pela autoria, os relatos testemunhais não permitem dúvida na afirmação de que
o Acusado fora quem, na data dos fatos, tentara subtrair os citados carregadores. Acerca da
exata dinâmica desvelada, o ex-Sd Dos Dias declarou que ele e outro militar estavam no
Armazém para a faxina do local juntamente com o Réu, quando este afirmou que realizaria o
serviço sozinho e liberou tanto Dos Dias quanto o outro colega de farda, que então se
deslocaram para a parte externa e lá aguardaram outras determinações.
Ato seguinte, os ex-Soldados Uchoa e Paulo Filho se aproximam do local em
que o ex-Sd Jonathan estaria a faxinar e o encontram sozinho. Nesse instante, avistaram-no
pondo os carregadores em um saco de lixo, ao que passaram a tentar dissuadi-lo de levar
adiante o ato de subtração. Sem sucesso e sem interesse de se envolverem na situação, essas
duas Testemunhas se dispersaram do local.
Finalizado o ato de colocação dos carregadores no saco de lixo, o Acusado
então convocou Dos Dias, que aguardava na parte externa do Armazém, como antes
ordenado, e junto com ele levou as sacolas de lixo até a caçamba de descarte. Lançados os
sacos na caçamba, a Testemunha então relata que percebeu que entre esses havia aquele com
carregadores dentro, o que levou o Acusado, inclusive, a lhe oferecer dinheiro para que
aderisse à empreitada criminosa, entretanto, ele não aceitou.
Essa ocorrência então se concluiu com o alerta aos superiores, dentre os quais o
ex-3º Sgt Victor. Ouvido em Juízo, ele relatou o recebimento do aviso pelo ex-Sd João Vitor
acerca da presença dos carregadores que seriam subtraídos mediante colocação em sacos de
lixo, momento em que se desencadeou a apuração inicial, a qual resultou na localização dos
mencionados itens e na consequente investigação policial.
Tais relatos, então, fornecem a certeza suficiente da tentativa delitiva do
Acusado. Mais que isso, não lançam dúvida razoável sobre essas falas as alegações
defensivas de que haveria uma intriga entre as Testemunhas e o Réu. Isso porque a Defesa
não trouxe provas ou indícios que atestassem a veracidade dessas afirmações e, muito menos,
que fossem capazes de lançar desconfiança sobre os depoimentos colhidos em Juízo.
Sublinhe-se que o dever de se desincumbir com tal ônus recaía ao Acusado por
ser fato por ele alegado, em sintonia com a lógica básica da distribuição da carga probatória.
Essa por sua vez, além de se fundar na própria dinâmica do processo em contraditório (em
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que um alega e outro rebate), é legalmente positiva no art. 296 do CPPM, o qual dita que “o
ônus da prova compete a quem alegar o fato”.
A extensão do referido verbete para a Defesa, ainda que possa gerar alguma
estranheza, afinal o ônus inicial compete à Acusação, é prática avalizada tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, Jorge César de Assis define de forma
clara o total alcance do mencionado dispositivo:
“Quando o Código refere que o ônus da prova cabe a quem alega, dirige-se às partes do
processo penal militar, o Ministério Público e o réu ou acusado. Assim, caberá ao Ministério
Público provar o que foi alegado na denúncia, ou seja, a autoria e a materialidade do delito
imputado, o elemento subjetivo (dolo ou culpa), a ocorrência de circunstâncias qualificadoras,
enquanto ao réu caberá provar (ou gerar dúvida razoável que o beneficie) que não foi o autor
do fato criminoso, ou que agiu amparado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
a existência de circunstâncias atenuantes ou, até mesmo, a inexistência do fato processado ou
sua atipicidade” (ASSIS, Jorge César de. Código de Processo Penal Militar anotado.
Curitiba: Juruá, 2012, p. 416, apud Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Processual Penal Militar. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 808; grifo nosso).
Já este Tribunal, conforme entendimento de há muito fixado, dá essa exata
aplicação em situações análogas, colhidas dos seguintes julgados:
“APELAÇÃO. [...]. ART. 296 DO CPPM. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. II - A alegação defensiva de aplicação do in dubio pro
reo pautada exclusivamente em depoimento do apelante desprovido de coerência lógica
carece de substrato jurídico frente à dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual ‘[...] O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...]’. Inexistindo dúvida
razoável sobre a responsabilidade penal do Apelante, não há respaldo para aplicação do in
dubio pro reo. [...].” (STM. AP 7000114-55.2022.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira.
Julgado em 17.11.2022. Publicado em 2.12.2022; grifo nosso).
“APELAÇÃO. [...]. Prevalece em nosso ordenamento jurídico o princípio de que o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM. [...].” (STM. AP
0000034-69.2007.7.12.0012. Rel. Min. José Américo dos Santos. Julgado em 25.4.2012.
Publicado em 23.5.2012; grifo nosso).
Desvelado o cenário criminoso tal qual exposto na Denúncia, conclui-se que
não há sustento no resultado da Sentença, pelo que deve ser alterada a absolvição a quo.
Como denotado, a materialidade e a autoria apontam a prática de peculato, na modalidade
subtração, embora na forma tentada. Destaca-se que não se cuida de mero furto, pois a
qualidade de militar do Acusado facilitou a tentativa de subtração, sem a qual o indivíduo não
teria tido contato com os carregadores.
Isso bem se denota pelo fato de que os atos iniciais da execução se deram no
instante em que o Réu estava escalado para o serviço de limpeza no Armazém onde estavam
os bens. Sem a condição de militar, não teria acesso ao local e tampouco poderia ter
empreendido a subtração desses. Quanto ao caráter de tentativa, tem-se que o objeto alvo do
furto (carregadores) não chegou a ser retirado da esfera de vigilância da Vítima (a
Administração Militar), logo, não houve a efetiva inversão da posse.
Ainda que os bens já tivessem sido escondidos nas sacolas de lixo e essas já
tivessem sido jogadas nas caçambas, a efetiva inversão da posse, nessas circunstâncias, só
poderia ser entendida como ocorrida a partir da retirada do material de dentro da OM. Antes
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disso, com a localização dos carregadores na caçamba ainda no interior da Unidade, houve
um impedimento à consumação pretendida pelo Réu por fatos alheios à sua vontade, que
esperava que os carregadores fossem dispensados como lixo na parte externa e, então, lá os
recolheria, longe da vigilância da Vítima.
Nesse mesmo sentido, em caso análogo, manifestou-se esta Corte com
reconhecimento da ocorrência de subtração tentada, não de consumação:
“APELAÇÃO. MPM E DEFESA. TENTATIVA DE FURTO DE DVD DENTRO DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ATENUAÇÃO DO DELITO DE FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE.
AUTODEFESA
NÃO
RECONHECIDA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. Quando a res não sai do domínio do proprietário no transcorrer do iter
criminis, ficando sempre sob a vigilância de seus agentes, há a tentativa de furto.
[...]. Decisão unânime.” (STM. AP 0000001-27.2016.7.10.0010. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 4.4.2017. Publicado em 27.4.2017; grifo nosso).
Assim, a tipicidade exata encontra-se descrita no art. 303, § 2º, c/c o art. 30,
inciso II, ambos do CPM, de modo que a conduta se mostra típica. Ademais, é considerada
presumidamente ilícita pela ausência de comprovação de eventual excludente (legítima
defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal, exercício regular de direito). Por
fim, o Acusado é culpável, visto inexistir demonstração de causa que o torne inimputável
e/ou afaste a sua culpabilidade.
Uma vez revertida a absolvição declarada na 1ª instância, é necessário proceder
originalmente à dosimetria da pena. Ato contínuo, ao se seguir o método trifásico (art. 77 do
CPM) na primeira fase, conclui-se que: a intensidade do dolo se mostra dentro do padrão para
a prática; não há relevância nos meios empregados nem no modo de execução; não houve
apuração dos motivos determinantes; bem como as circunstâncias de tempo e lugar são
irrelevantes, visto que a prática em estabelecimento militar é inerente ao crime.
Os antecedentes do Réu são positivos, uma vez que é primário e não possui
qualquer condenação anterior além do quinquênio depurador da reincidência (art. 71, § 1º, do
CPM). Ausente apuração sobre atitudes de insensibilidade, indiferença ou arrependimento.
Por fim, o perigo de dano se mostra relevante na medida em que os objetos alvos da tentativa
eram 17 carregadores de fuzil 7.62, bens com especial utilidade para o confronto armado por
permitir que um indivíduo efetue mais disparos seguidos antes de precisar recarregar o
armamento.
Nessa linha, devido ao uso padrão de tais equipamentos e à ilicitude da
subtração, é razoável afirmar que se daria destinação igualmente ilícita, muito provavelmente
ligada ao emprego por criminosos em confrontos com autoridades de segurança e em outras
práticas que envolvessem a utilização de armamento ilegal. Todos esses fatos receberiam
contribuição valiosa se os citados carregadores tivessem sido efetivamente furtados e
posteriormente encaminhados ao seu destino final.
Ao fim dessa fase, têm-se circunstância positiva relativa à ausência de
antecedentes e outra negativa referente ao risco de dano concreto pela qualidade dos bens
alvos da tentativa de peculato. A primeira justifica uma redução de 1/8 da pena, enquanto a
negativa, ao nosso ver, autoriza um aumento de 2/8. Compensadas uma com a outra, alcança-
se um aumento de 1/8 nesta fase.
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para proceder ao cálculo, efetua-se esse acréscimo pelo intervalo entre a pena
mínima (3 anos) e a máxima (15 anos), ou seja, incrementa-se 1/8 dos 12 anos que compõem
a diferença entre os dois limites. Com isso, a pena é elevada para 4 anos e 6 meses de
reclusão. Sublinha-se que a liberdade dos valores a serem adotados nesta etapa é avalizada
jurisprudencialmente, a qual se funda na inexistência de balizas objetivas para esta fase, salvo
aquelas dos limites do preceito secundário (art. 69, § 2º, do CPM).
Isso não significa que aumentos e diminuições possam ser aplicados de
qualquer forma. Ao revés, a liberalidade diz respeito unicamente à fração a ser adotada, a
qual, independentemente de ser maior ou menor, deverá estar devidamente arrazoada em uma
apresentação racional do julgador e essa, por sua vez, precisará estar fundamentada em
aspectos concretos do caso analisado. Inclusive, em situações singulares, como fixa o
Superior Tribunal de Justiça, uma só circunstância é capaz de levar ao aumento no máximo
da pena:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DA CONDUTA. [...]. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
INTERMEDIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento
inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...]. 4.
Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. [...].
(STJ. AgRg no HC n. 699.762/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 9.11.2021, DJe de 12.11.2021; grifo nosso).
Dito isso, com relação à segunda fase, observa-se a presença de atenuante pela
menoridade relativa do Acusado, que era menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 72, inciso I,
do CPM), e de agravante por ter sido o delito perpetrado enquanto o militar estava em serviço
(art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM). Sobre a agravante em questão, destaca-se que estar em
serviço não é elementar do peculato, visto que compõe a tipicidade desse crime a existência
de uma facilidade decorrente do cargo ou função, independentemente de o agente estar
escalado ou não. Assim, o fato de praticar em serviço conserva ofensa própria e autoriza a
aplicação da agravante.
Na forma do art. 75 do CPM, deve ser dada prevalência às circunstâncias da
segunda fase resultantes “dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência”. Na hipótese, a idade do indivíduo é qualidade subjetiva dele, porém não se
relaciona com a manifestação da sua personalidade. Já a prática em serviço não se apresenta
como fator determinante do crime, mas, ao máximo, foi relevante para sua execução. Logo,
nenhuma delas prepondera sobre a outra e devem se compensar, razão pela qual a pena-base
da fase anterior se mantém idêntica.
No tocante à terceira fase, não há causas de aumento da pena. Entretanto, incide
a redutora da tentativa (art. 30, parágrafo único, do CPM), a qual se aplica na menor redução
cabível (1/3), uma vez que a execução se aproximou muito da consumação. Nesse sentido, o
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado conseguira colocar os carregadores em sacos de lixo, além de lançá-los e escondê-
los em caçambas, de modo que somente restava descartá-los na parte externa da OM para que
ocorresse a consumação.
Com isso, a pena se fixa finalmente em 3 anos de reclusão.
Em virtude da primariedade do Réu, do quantum de pena fixada e da ausência
de circunstâncias que a contraindiquem, impõe-se o regime aberto para início do
cumprimento da reprimenda (art. 33, § 1º, alínea “c”, c/c § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum). Nega-se o benefício do sursis em razão do tempo de pena imposto não condizer
com o limite legal de 2 anos previsto no art. 84 do CPM.
Assim, pelo todo exposto, voto por dar provimento à Apelação ministerial,
para, ao reformar a Sentença a quo, julgar procedente a Denúncia e, com isso, condenar o ex-
Sd Ex Jonathan Reis de Souza pela prática de peculato furto, na modalidade tentada (art. 303,
§ 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM), à pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto e com denegação do benefício da suspensão condicional da pena.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359973v55 e do
código CRC b0d44a66.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/4/2024, às 15:17:2
7000811-42.2023.7.00.0000
40001359973 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR